Tribunal: TJDFT
Processo: 0714236-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO DE IRPF DECIDIDA NA ORIGEM. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IRPF DE ANSO ANTERIORES. ERRO NA EMENTA. OCORRÊNCIA. OMISSÃO DE EXAME DE ALEGAÇÕES NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ART. 1.025, CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. Por sua vez, em caso de acolhimento dos embargos para sanar os vícios mencionados, excepcionalmente é possível a produção de efeitos modificativos, desde que a novel decisão seja incompatível com o julgamento anterior.
2. Não se verifica omissão apontada, porquanto os fundamentos legais e fáticos necessários para a prolação de decisão que julgou o agravo de instrumento foram efetivamente examinados, sobretudo no que toca á alegação de excesso de execução, com base na omissão quanto à restituição de IRPF.
3. Todavia, em se verificando erro na ementa, especialmente no item 2 (dois) da ementa, determina-se a sua correção.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente desprovidos, sem efeitos infringentes.